Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIMENTO POST MORTEM – PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA - PARTILHA – SUB-ROGAÇÃO – NÃO COMPROVADA.
1. Verifica-se equívoco na alegação de cerceamento de defesa, porquanto não há nos autos nenhum pedido dos réus/apelantes para a produção de prova testemunhal. Nota-se que, tanto na contestação, quanto em outros momentos em que se manifestaram nos autos, sobretudo quando intimados para tanto, os réus/apelantes não pleitearam produção de prova alguma. Por outro lado, a autora/apelada requereu a oitiva de três testemunhas que, segundo afirma, poderiam comprovar a união estável havida entre a autora/apelada e o de cujus. Ora, a questão do reconhecimento e vigência da união estável foi superada, quando os réus/apelantes concordaram com os termos da inicial neste aspecto. Portanto, não há controvérsia acerca deste ponto, razão pela qual não se justifica a oitiva das testemunhas arroladas nos autos. O indeferimento da prova testemunhal nos presentes autos, portanto, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O Código Civil estabelece que, na ausência de contrato escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens às relações patrimoniais advindas da união estável (art. 1.725). Prosseguindo, dispõe que, no regime de comunhão parcial, apenas os bens adquiridos na constância da união são passíveis de serem partilhados entre o casal. Contudo, elenca algumas exceções, dentre as quais os bens em sub-rogação, ou seja, os bens que substituíram outros ativos auferidos anteriormente à vigência da união estável (art. 1.659, inciso I).
3. Verifica-se que o de cujus recebeu da seguradora valor correspondente à perda total do veículo anterior, comprado com recursos próprios, antes da vigência da união estável. Todavia, não há comprovação de que a indenização recebida da seguradora foi utilizada na aquisição do automóvel objeto da controvérsia. Isso porque, para que seja considerado bem sub-rogado, deveria haver prova cabal da correlação entre os valores auferidos da seguradora e a aquisição do novo veículo.
4. O veículo sinistrado foi adquirido por meio de financiamento, parcelado em trinta e seis vezes (ID 30517942). Considerando que a união estável sobreveio pouco mais de um ano depois, presume-se que a autora/apelada contribuiu, em parte, para a quitação do primeiro veículo.
5. Não se reconhece a sub-rogação, na ausência de prova categórica a demonstrar que o bem foi adquirido com valores decorrentes do produto de ativo particular, auferido antes da vigência da união estável. Assim, o veículo em questão deve ser partilhado.
6. Negou-se provimento ao apelo.